Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. CÁLCULO DE MULTA POR DESCRUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMAS AFETOS À AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ (DEVEDORA). REJEIÇÃO.
1. Trata-se de exceção de suspeição oposta pela parte ré (Condomínio Solar de Brasília) em demanda no qual o Distrito Federal promove liquidação por artigos, objetivando apurar o valor total da multa imposta em decisão de mérito transitada em julgado em medida cautelar de atentado, consubstanciada na proibição construções em condomínio irregular.
2. Confeccionado o laudo pericial, o qual indicou o valor total da multa em R$41.505.000,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e cinco mil reais), o Juiz Excepto reputou satisfeita a obrigação do expert e, nessa medida, devida remuneração pelo trabalho realizado. Contudo, por cautela, determinou “a restituição do alvará de levantamento, até a preclusão das vias de impugnação ao presente ato”, sujeitando o pagamento ao não “deferimento de efeito suspensivo em agravo”, quando seria expedido novo alvará de levantamento.
3. A parte devedora opôs a presente exceção de suspeição de suspeição contra o Juiz de Direito Titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, questionando: i) a regularidade do laudo pericial (alegando não ter sido observado o período inicial para incidência da multa consignado na decisão judicial em liquidação); ii) a determinação de pagamento sem a retificação da perícia; iii) a expedição de alvará de levantamento, mesmo diante da interposição de agravo de instrumento (sem análise do pedido de antecipação da tutela recursal); e iv) a higidez da própria liquidação por artigos (pretensamente em desacordo com decisão de mérito transitado em julgado proferida em ação de manutenção de posse n. 61.099/97, que teria reconhecido seus direitos possessórios sobre a área em que localizada o condomínio).
4. Sucede que as matérias abordadas na exceção de suspeição também constam de anterior agravo de instrumento interposto pelo excepto (agravo de instrumento n. 0747528-22.2020.8.07.0000), distribuído à 4a Turma Cível, afigurando-se indevida sua análise via exceção de suspeição.
5. Acrescenta-se que a definição do perito e do valor da multa por cada ato de descumprimento da ordem judicial proibitória sequer decorreram de atos judiciais do Juiz Excepto, mas, sim, do anterior Juiz Titular da unidade judicial. Salienta-se, também, houve determinação de suspensão de pagamento dos honorários periciais até decisão final do aludido agravo de instrumento.
6. Especificamente quanto à higidez da liquidação por arbitramento, observa-se que o tema já foi exaustivamente discutido nos próprios autos, com diversas decisões judiciais desfavoráveis à tese do Excipiente. E, também, escapa ao objeto da exceção de suspeição o exame de mérito desse tema.
7. Nota-se, ainda, que as hipóteses de suspeição estão previstas taxativamente no rol do art. 145 do CPC e, em realidade, o Excipiente não aponta atuação parcial do Juiz Excepto com arrimo nos incisos do citado dispositivo legal, voltando-se, indevidamente, contra o conteúdo das decisões proferidas. Porém, a exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
8. Portanto, na forma do art. 146, § 4o, do CPC, verificando que a alegação de suspeição é improcedente, rejeita-se a presente exceção de suspeição.